Tribunal: TJMT
Processo: 1021126-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021126-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALDIVINO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 245.211.081-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 068.267.101-02 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
– ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Renato Barauna de Assis
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

A defesa alega que a decisão é genérica e carece de fundamentação, uma vez que não demonstrou de que forma a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e dessa maneira, ignorou as circunstâncias concretas como a tenra idade do enclausurado – 23 (vinte e três) anos de idade.

Além disso, registre-se a primariedade em seu favor, não havendo que se falar em
periculum libertatis
. Sustenta, ainda, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.
Ao final, prequestiona a matéria.

A liminar foi indeferida (Id. 181848449).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
181993673
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
Id. 183064697.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, das declarações da vítima e testemunhas, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima informando que:

“Na data de hoje por volta das 00:00 horas encontrava-se caminhando em via pública, região central, na posse de uma mochila preta contendo alguns pertences pessoais, carteira, relógio e materiais de construção, afirmando que iria para casa, pois de manhã tem que estar no trabalho, presta serviços de pedreiro
, quando repentinamente foi atingido por um golpe na cabeça, vindo perder a consciência, logo em seguida acordou caído ao solo
”.
(Id. 181657177).

Extrai-se dos autos as declarações da testemunha Wisgleibe Mariano da Silva, veja-se:

“QUE afirma ser proprietário de uma barbearia; QUE do lado do seu estabelecimento possui um comércio de vendas de espetinho de propriedade de uma amiga; QUE afirma que estava no espetinho, quando visualizou o suspeito que trajava camiseta preta, calça e chinela havaina de cor branca no recinto; QUE o suspeito acionou o uber, porém o motorista recusou a viagem, não parando no local; QUE no referido estabelecimento, também estava um casal de amigos, quando em determinado momento, um indígena disse que o suspeito teria tentando se apossar da bolsa da colega que estava na mesa; QUE o depoente e o amigo temendo que o suspeito pudesse ter furtado algo, optaram por segui-lo;
QUE no meio do percurso ele o colega se separaram, que mais a frente quando estava prestes a retornar o local de origem presenciou o suspeito arremessando uma pedra atingindo a cabeça de um indivíduo; QUE o suspeito subtraiu uma bolsa de cor preta que estava em posse da vítima e empreendeu fuga tomando rumo incerto”
.
(Id. 181657177).

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Daniel Paulino de Santana policial militar, esclareceu que:

“Que é 2º Sargento da Polícia Militar exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de plantão na presente data, por volta das 00:00 horas a guarnição PM foi acionada, via COPOM com a informação de que havia acontecido um roubo em frente a loja de materiais para construção Construbarra e que o suspeito havia foragido sentido a Rua Mato Grosso em direção ao Bairro União;
QUE de posse das informações diligenciaram até o local dos fatos, quando na Rua Mato Grosso com a rua A depararam com um indivíduo com as mesmas características passada pelo Copom, onde visualizaram o mesmo ofegante e suado; QUE realizaram a abordagem no suspeito identificado por nome RENATO BARAUNA DE ASSIS e ao verificar a mochila que ele estava levando havia dentro uma carteira de cor preta contendo documentações da vítima VALDIVINO FRANCISCO DE JESUS e no local da abordagem compareceu a testemunha WISGLEIBE MARIANO DA SILVA que afirma ter visualizado todo o roubo, disse que o suspeito agrediu a vítima com uma pedrada na cabeça, chegando a cair ao solo vindo a lesiona-lo do lado esquerdo da cabeça e em seguida roubou a bolsa, a carteira, o relógio e os materiais de construção que estavam dentro da bolsa, foragindo do local
”.
(Id. 181657177).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se revela pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“
O crime imputado se enquadra em uma das hipóteses do artigo 313, com a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que o custodiado ostenta histórico compatível com a violência empregada
, havendo nos autos a indicação de crime praticado com violência contra a pessoa”

A corroborar
tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada
”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Assim, não obstante as alegações da impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP
.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT.

Nesse contexto,

manifestou a douta
Procuradora de Justiça,
“É certo que, ao ler com atenção as considerações do impetrante e das informações prestadas pela indicada como autoridade coatora,
é evidente que os requisitos restam devidamente presentes e demonstradas na decisão de primeiro grau, sendo impossível considerar os bons predicados e a presunção da inocência no caso em tela, quando a ordem pública é ameaçada por conduta criminosa que fora praticada mediante emprego de violência e/ou grave ameaça
”.
Id. 183064697.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
”.
(TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023